Tribunal: CARF
Processo: 10380.727912/2018-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando os Autos de Infração (AI ́s) e seus anexos integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, neste, a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação, tendo sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485.
“É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as contribuições destinadas a Outras Entidades - Terceiros, incidentes sobre o salário de contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.727912/2018-96
ACÓRDÃO
2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ITAIÇABA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e
fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada,
deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e
obrigatória.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando os Autos de Infração (AI ́s) e seus
anexos integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo,
sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam
discriminados, neste, a situação fática constatada e os dispositivos legais
que amparam a autuação, tendo sido observados todos os princípios que
regem o processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
GOZADAS. INCIDÊNCIA. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485.
“É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a
título de terço constitucional de férias”.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
2
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Outras Entidades - Terceiros, incidentes sobre o
salário de contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário da autuada, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades ou de ofensas a princípios constitucionais e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar de nulidade e no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo resultante de ação fiscal desenvolvida no
Município acima identificado para verificar sua regularidade, no período 01/2014 a 12/2015
(inclusive 13o salário), frente ao cumprimento das obrigações principais e acessórias exigidas pela
legislação previdenciária.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
3
Estão incluídos no presente processo administrativo os seguintes Autos de Infração:
Auto de Infração – Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador (fls.
2/14) que agrupa os tributos decorrentes das seguintes infrações:
(i)valores pagos ou creditados a transportadores autônomos não oferecidos à
tributação;
(ii)valores pagos ou creditados a contribuintes individuais não oferecidos à
tributação;
(iii) valores indevidamente deduzidos – glosa de salário família;
(iv) valores indevidamente deduzidos – glosa de salário maternidade;
(v) rubricas a segurados empregados não oferecidos à tributação – fopag
servidores;
(vi) GILRAT sobre rubricas de empregados não oferecidas à tributação.
Auto de Infração – Contribuição para Outras Entidades e Fundos (fls. 19/22) que
agrupa as contribuições destinadas a Terceiros decorrentes das seguintes infrações:
(i)
SEST sobre a contribuição de transportador autônomo;
(ii)
SENAT sobre a contribuição de transportador autônomo.
Auto de Infração – Multas Previdenciárias (fls. 15/18) que agrupa as multas isoladas
aplicadas ao Município de Itaiçaba em razão do descumprimento das seguintes obrigações
acessórias:
(i)
falta de arrecadação, pela empresa, das contribuições dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu
serviço;
(ii)
não exigência de Certidão Negativa de Débito (CND) da empresa pelo
servidor, serventuário da justiça ou órgão, quando da contratação com o
poder público, ou no recebimento de benefícios ou de incentivo fiscal ou
creditício;
(iii)
não lançamento em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(iv)
não preparo das folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados.
Nos Autos de Infração de Obrigação Principal foram lançadas as contribuições da
empresa (quota patronal, GILRAT, contribuição do segurado) incidentes sobre a remuneração de
servidores e agentes políticos, bem como as contribuições da empresa (quota patronal, GILRAT,
contribuição do segurado, SEST e SENAT) incidentes sobre a remuneração pagas a contribuintes
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
4
individuais das categorias de autônomos e transportadores rodoviários autônomos, referentes ao
período 01/2014 a 13/2015. Também foram glosadas as deduções de Salário Família e Salário
maternidade equivalente à diferença entre os valores do Resumo das folhas de pagamento e os
valores declarados em GFIP, conforme demonstrativos anexados.
Uma vez que o órgão deixou de recolher no prazo legal contribuições devidas à
Seguridade Social e, concomitantemente, deixou de informar na GFIP a totalidade dos fatos
geradores da contribuição previdenciária, bem como deixou de recolher contribuições
descontadas de segurados contribuintes individuais, apurados através dos lançamentos contábeis,
a Auditora emitiu Representação Fiscal Para Fins Penais pela ocorrência, em tese, dos crimes de
“Sonegação da Contribuição Previdenciária” (inciso I do art. 337-A do Código Penal) e
“Apropriação Indébita Previdenciária (inciso I do §1o do art. 168-A do Código Penal).
Nos Autos de Infração de Obrigação Acessória foram incluídas as multas
decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias previstas na Lei no 8.212/91, conforme
a seguir discriminado.
Infração CFL 30. O órgão apresentou as folhas de pagamento solicitadas por meio
do TIPF. No entanto, o seu confronto com os registros contábeis
(empenho/liquidação/pagamento) permitiram a constatação de que as folhas não continham os
segurados contribuintes individuais, não tendo a fiscalizada apresentado relatório analítico à parte
que suprisse a falha. Embora os órgãos públicos não podem inserir a remuneração dos
contribuintes individuais na mesma folha de pagamento dos servidores em geral, por
determinação do Tribunal de Contas em razão de sua classificação contábil e orçamentária
específicas, permanece a previsão legal para que o órgão elabore, ainda que de forma apartada,
uma folha que liste todos os segurados contribuintes individuais, suas respectivas remunerações e
o valor do desconto dos segurados, de forma mensal e separados por categoria.
Nesse sentido, ao deixar de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social, incorreu em infração à Lei no
8.212/91, art. 32, inciso I, combinado com o art. 225, inciso I e §9o do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Infração CFL 34. Analisando os registros contábeis apresentados pelo órgão, a
auditoria constatou que este deixou de contabilizar em títulos próprios de sua contabilidade os
fatos geradores da contribuição previdenciária. Exemplificadamente, o município registra em uma
única conta (“33903600 – Serviços de terceiros pessoa física”) todos os pagamentos realizados a
pessoas físicas indiferentemente de estarem ou não sujeitos à incidência da contribuição
previdenciária, tais como serviços prestados por contribuintes individuais (autônomos) e aluguel
de imóvel contratado com pessoa física. Essa forma de contabilização desrespeita o disposto no
art. 32, inciso II, da Lei no 8.212/91, c/c o art. 225, inciso II e §§13 a 17, do RPS. Ressalta a Auditora
Fiscal que a previsão contida na Lei no 8.212/91 não colidi com os dispositivos da Lei no 4.320/64,
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
5
vez que as normas de contabilidade pública admitem o desmembramento dos elementos de
despesa ao nível de sub-elemento, tal como disposto na Portaria Interministerial STN/SOF n°
163/2001, em seu art. 3o, §5o.
Infração CFL 41. Além das folhas de pagamentos e registros contábeis, a fiscalização
solicitou que o órgão apresentasse os contratos de empreitadas e subempreitadas com as
respectivas licitações e documentações previstas em lei, dentre os quais se destaca a exigência de
CND das empresas contratadas (art. 47, inciso I, alinea “a”, da Lei no 8.212/91, combinado com o
art. 257, inciso I, alínea “a” e § 7o, e art. 263, ambos do RPS).
Tendo deixado de apresentar parte dos documentos, em especial as CND. a
Autoridade Fical consultou os sistemas informatizados da RFB e constatou que, para as
contratadas relacionadas em planilha anexa ao Relatório Fiscal, não houve a emissão de CND no
período da contratação, o que caracterizou o descumprimento da legislação previdenciária. O
dispositivo legal infringido determina a exigência de CND na contratação com o poder público, seja
qual for a forma empregada, considerando-se como “contratação” todo o processo de contratar,
que vai desde a assinatura do contrato até o último ato de sua execução (Parecer PGFN n°
353/2011, aprovado pela Nota COSIT/RFB no 81/2011).
Infração CFL 59. A partir dos registros contábeis do órgão (notas de empenho), a
auditoria relacionou os valores pagos a contribuintes individuais (autônomos) e o valor do
desconto da contribuição do segurado, nos casos em que efetivamente realizado. Esses valores
foram confrontados com a contribuição devida pelo segurado (11% sobre a remuneração, limitado
ao teto de contribuição) e constatou que o órgão deixou de descontar a contribuição de diversos
segurados, conforme planilha anexada ao processo, infringindo o disposto na alínea “a”, inciso I,
do art. 30 da Lei no 8.212/91, no art. 4o, caput, da Lei no 10.666/03, e no art. 216, inciso I, alínea
“a”, do RPS.
Dentro do prazo regulamentar (fls. 266) a autuada impugnou o lançamento por
meio do instrumento de fls. 231/265.

A 13a Turma da DRJ/SPO, à unanimidade, julgou improcedente a impugnação em
acórdão com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2014 a 31/12/2015 LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APROVEITAMENTO DE
RECOLHIMENTOS.
Considerando que o encontro de débitos e créditos do contribuinte se dá por
meio do confronto entre GFIP e pagamentos efetuados por meio de GPS
(retenções e recolhimentos próprios), não há possibilidade de aproveitamento de
quaisquer recolhimentos vinculados a GFIP para abatimento de contribuições
incidentes sobre bases de cálculo não reconhecidas pelo sujeito passivo e
incluídas em lançamento de ofício.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
6
COMITÊ DE REVISÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL. REGRAMENTO
PRÓPRIO DECRETO No 9.568/18.
O Comitê de Revisão da Dívida Previdenciária Municipal instituído pela Lei no
13.485/17 e regulamentado pelo Decreto no 9.568/18, especialmente criado para
realizar o encontro de contas entre débitos e créditos previdenciários dos
municípios e do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), tem procedimento
próprio previsto em regulamento e depende de provocação específica do
contribuinte em seu âmbito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2014
a
31/12/2015
INCOMPETÊNCIA
DAS
AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS PARA JULGAR INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe, em sede administrativa, o reconhecimento de ilegalidade ou
inconstitucionalidade. O julgador da esfera administrativa está obrigado à
observância da legislação tributária vigente no País, cabendo, por disposição
constitucional, ao Poder Judiciário a competência para apreciar inconformismos
relativos à sua validade.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC, porquanto o CTN (art.161, § 1o)
outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os
créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de
percentual diverso de 1%.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2014
a 31/12/2015 CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os relatórios
integrantes da autuação oferecem à impugnante todas as informações relevantes
para sua defesa, confirmada por meio de impugnação na qual demonstra
conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA NEGAÇÃO GERAL E DA MERA ALEGAÇÃO.
A impugnação deverá mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, não
sendo admitida a mera alegação e a negação geral.
SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A solicitação de diligência ou perícia deve obedecer ao disposto no inciso IV do
art. 16 do Decreto no70.235/72, competindo à Autoridade Julgadora indeferir
aquelas que julgar prescindíveis.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/01/2014 a
31/12/2015 INFRAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM OS
PADRÕES ESTABELECIDOS PELA RFB.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
7
Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas
ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, constitui infração à lei.
INFRAÇÃO. NÃO LANÇAR, MENSALMENTE, EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA
CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA, FATOS GERADORES, QUANTIAS
DESCONTADAS, CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS.
O Município é obrigado a lançar em sua contabilidade, mensalmente, de forma
discriminada e em títulos próprios, os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, as contribuições por ela devida e as descontadas, bem como os
totais recolhidos, nos termos do art. 32, inciso II, da Lei no 8.212/91, não se
verificando conflito com as regras para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços dos órgãos públicos previstos na Lei no 4.320/64.
INFRAÇÃO. CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO.
RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS OU DE INCENTIVO FISCAL OU CREDITÍCIO. NÃO
EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND).
O art. 47 da Lei no 8.212/91 obriga a exigência de CND da empresa quando da
contratação com o poder público. Nos termos do PARECER PGFN/CAT no
353/2011, a exigência de comprovação da regularidade fiscal não está limitada às
datas da licitação e da assinatura do contrato, mas deverá ser comprovada e
mantida durante todo o período de sua execução, bem como durante todo o
período de fruição do benefício fiscal.
INFRAÇÃO. NÃO ARRECADAR CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO E
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Deixar a empresa de arrecadar contribuição previdenciária de segurado
empregado e do contribuinte individual (a partir da competência 04/2003),
mediante desconto de sua remuneração, constitui infração ao art. 30, inciso I,
alínea “a”, da Lei no 8.212/91.
MULTA. VALORES MÍNIMOS. ATUALIZAÇÃO. DATA DA LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da legislação vigente, o valor-base da multa aplicada por infração a
dispositivo da legislação previdenciária deverá ser o vigente na data da lavratura
do Auto de Infração, sendo este valor reajustado nas mesmas épocas e com os
mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a autuada cientificada do Acórdão de Impugnação em 12/03/2019
apresentou recurso voluntário em 10/04/2019, pedindo a improcedência do lançamento,
alegando em apertada síntese:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
8
1) A nulidade do lançamento por cerceamento do seu direito de defesa, uma vez
que não teria sido observada, a necessidade de relatórios fiscais claros e bem
delineados que possibilitem ao contribuinte uma análise mais segura daquilo
que se lhe está impondo o fisco;
2) Que o salário devido ao segurado empregado nos primeiros quinze dias de seu
afastamento por motivo de invalidez ou de doença (art. 43, § 2° e art. 60, § 3°,
Lei 8.213/91) deve ser excluído das bases de cálculo das exigências;
3) Que em razão do Termo de Parcelamento assinado houve a autorização ao INSS
para que efetuasse a retenção diretamente no Fundo de Participação dos
Municípios, não podendo o Município ser responsabilidade por retenções feitar
a menor, muito menos pelos encargos daí decorrentes;
4) Que diversos levantamentos constantes no bojo do lançamento fiscal referem-
se a contratos com empresas, os quais foram confundidas com contribuintes
individuais;
5) Que nos arquivos constantes no SIM, informam-se os pagamentos efetuados a
pessoas físicas em sua totalidade, sem discriminação de materiais, mão de obra
e outras deduções legais. Por conseguinte, a auditoria não poderia utilizar tais
informações como bases de cálculo, quando o recomendável seria “garimpar”
os reais valores nas notas fiscais e contratos existentes nos arquivos da
edilidade;
6) Que dever ser excluídas do lançamento a multa e a incidência da TAXA SELIC,
bem como que sejam excluídas das bases de cálculo as verbas indenizatórias
constantes na Lei 13.485/17;
7) Que sejam compensados os valores recolhidos, incidentes sobre as
remunerações relativas aos primeiros quinze dias de auxílio doença.
8) falta de dedução dos recolhimentos efetuados pelo Município (GPS) no
Discriminativo Analítico do Débito – DAD, vez que a Auditora-Fiscal afirma ter
efetuado o seu aproveitamento.
9) Discorda da conclusão fiscal de que parte dos fatos geradores deixaram de
constar das folhas de pagamento. Sustenta que, sendo órgão sujeito a
contabilidade pública, controlado e fiscalizado por Tribunal de Contas, está
sujeito ao cumprimento de outras legislações que lhe impede de cumprir as
obrigações acessórias da legislação previdenciária. Por estar obrigado ao
cumprimento de lei especial, que prevalece sobre lei geral, não existem padrões
e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social para
confecção destas folhas.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
9
10) Argumenta que o art. 47 da Lei no 8.212/91 impõe aos órgãos públicos a
necessidade de exigir CND das empresas somente no momento da licitação ou
da contratação, inexistindo previsão legal que estabeleça a obrigatoriedade do
órgão exigir a certidão quando dos pagamentos das faturas consequentes da
execução dos contratos. Não se pode confundir contratação (que se encerra no
momento da formalização dos atos exigidos pela lei) com execução do contrato.
11) Ressalta que a planilha confeccionada pela Auditora discrimina contrato
formalizado em momento anterior ao período fiscalizado, não cabendo o auto
por não apresentação de CND na contratação.
12) Discorda das conclusões fiscais de que os fatos geradores não foram
contabilizados de maneira a atender tanto a lei previdenciária quanto a Lei no
4.320/64. Sendo órgão sujeito a contabilidade pública, controlado e fiscalizado
por Tribunal de Contas, está sujeito ao cumprimento de outras legislações que
lhe impede de cumprir as obrigações acessórias da legislação previdenciária,
inexistindo dispositivo legal para fundamentar a infração.
13) Reforça suas alegações de que todos os fatos geradores foram declarados
corretamente e nenhuma contribuição é devida. Por conseguinte, não houve
falta de retenção e a infração lavrada pela fiscalização foi inócua.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais, em especial dos Princípios da Ampla Defesa e do
Contraditório, em razão da aplicação da Súmula CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O litígio recai sobre as Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador
(fls. 2/14) que agrupa os tributos decorrentes das seguintes infrações:
(i)valores pagos ou creditados a transportadores autônomos não oferecidos à
tributação;
(ii)valores pagos ou creditados a contribuintes individuais não oferecidos à
tributação;
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
10
(iii)
valores indevidamente deduzidos – glosa de salário família;
(iv)
valores indevidamente deduzidos – glosa de salário maternidade;
(v)
rubricas a segurados empregados não oferecidos à tributação – fopag
servidores;
(vi)
GILRAT sobre rubricas de empregados não oferecidas à tributação.
Sobre a Contribuição para Outras Entidades e Fundos (fls. 19/22) que agrupa as
contribuições destinadas a Terceiros decorrentes das seguintes infrações:
(i)SEST sobre a contribuição de transportador autônomo;
(ii)SENAT sobre a contribuição de transportador autônomo.
Multas Previdenciárias (fls. 15/18) que agrupa as multas isoladas aplicadas ao
Município de Itaiçaba em razão do descumprimento das seguintes obrigações acessórias:
(i)falta de arrecadação, pela empresa, das contribuições dos segurados empregados
e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço;
(ii)não exigência de Certidão Negativa de Débito (CND) da empresa pelo servidor,
serventuário da justiça ou órgão, quando da contratação com o poder público, ou no recebimento
de benefícios ou de incentivo fiscal ou creditício;
(iii)não lançamento em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(iv)não preparo das folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados.
Em sede de preliminar o recorrente alega a nulidade do lançamento em razão da
fundamentação deficiente do lançamento que levou ao cerceamento do seu direito de defesa.
Na decisão de piso a preliminar foi rejeitada com os seguintes fundamentos:
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
5. A leitura do Relatório Fiscal do Auto de Infração e planilhas explicativas (fls.
53/66), complementado pelas informações constantes nos relatórios dos Autos de
Infração de Contribuição previdenciária da empresa e do empregador (fls.2/14),
Contribuição para outras entidades e fundos (fls. 19/22) e Multas previdenciárias
(fls. 23/68), permite a constatação de que foram narrados os fatos verificados
durante a ação fiscal e sua subsunção às normas legais de regência.
5.1. Ao contrário do que alega a impugnante, não se verifica no conjunto de
documentos integrantes das autuações sob análise falta de clareza e precisão na
fundamentação do lançamento: o Relatório Fiscal contém a descrição dos fatos
ocorridos durante o procedimento de auditoria, explica a origem das
contribuições lançadas (bases de cálculo e alíquotas) e apresenta a
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
11
fundamentação legal do lançamento; por sua vez, a Autoridade complementa as
informações necessárias à identificação das bases de cálculo e contribuições
lançadas em detalhadas planilhas explicativas; ainda, os relatórios dos Autos de
infração contém a fundamentação legal base das contribuições e acréscimos
lançados, não se verificando qualquer falta ou excesso.
5.2. Por sua vez, o autuado foi regularmente cientificado dos documentos
integrantes do lançamento em comento, tendo-lhe sido conferido tempo hábil
para apresentar seus questionamentos, consubstanciados na impugnação
apresentada na qual demonstrou conhecer os fatos que lhe foram imputados.
5.3. Assim, verificado que o interessado conhecia a origem das contribuições
previdenciárias e multas lançadas, que tomou plena ciência dos relatórios
integrantes da autuação, tendo-lhe sido concedido tempo hábil (prazo legal) para
apresentar sua impugnação, o contencioso administrativo respeitou o
contraditório e a ampla defesa, não havendo como se cogitar em cerceamento de
seu direito de defesa.
(...)
5.5. Ressalte-se que o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório,
assegurado pela Constituição de 1988, tem por escopo oferecer aos litigantes,
seja em processo judicial ou administrativo, o direito à reação contra atos
desfavoráveis, momento esse em que a parte interessada exerce o direito à ampla
defesa, cujo conceito abrange o princípio do contraditório. A observância da
ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade à parte
interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com
vista a demonstrar a sua razão no litígio. Dessa forma, quando a Administração,
antes de decidir sobre o mérito de uma questão administrativa, dá à parte
contrária a oportunidade de impugnar da forma mais ampla que entender, não
está infringindo, nem de longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcreve-se o dispositivo
que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72
com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
12
Assim rejeito a preliminar.
Quanto ao mérito, no que se refere à exclusão das importâncias pagas nos
primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença da base de cálculo das exigências
razão não assiste ao contribuinte.
Como bem observado na decisão de piso, muito embora o recorrente discorra
acerca da impossibilidade de incidência das contribuições previdenciárias sobre o auxílio-doença
pago nos primeiros quinze dias de afastamento do servidor, deixou de produzir qualquer
demonstração do efetivo pagamento de tal rubrica nos períodos abrangidos pelos lançamentos
tributários em análise.
Ao contrário, os próprios documentos entregues pela fiscalizada durante o
procedimento fiscal (folhas de pagamento) indicam que, em nenhuma das competências objeto
do lançamento, ocorreu pagamento de valores referentes ao auxílio-doença. Sabendo-se que o
lançamento das contribuições previdenciárias, não declaradas em GFIP e não recolhidas,
incidentes sobre a remuneração paga a seus servidores, teve como documento suporte a própria
folha de pagamento do município, os documentos anexados aos autos indicam, claramente, que
não foram lançadas contribuições previdenciárias incidentes sobre auxílio-doença, sendo certo
que nada foi trazido em seu recurso em sentido contrário.
No que se refere à TAXA SELIC deixa-se de tecer maiores considerações tendo em
vista o disposto na Súmula CARF n° 4, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal:
Súmula CARF n° 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Quanto à demais alegações, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos nas impugnações, nos termos do art. 114,
§ 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DA LEI No 12.810/13 PARA PAGAMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS
8. Sustenta a impugnante que, em 2012, assinou termo de parcelamento com
base na Lei no 12.810/13, o que conferiria ao Fisco a responsabilidade de definir
as contribuições devidas pelo município e efetuar a retenção, no Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), dos valores correspondentes às suas
obrigações previdenciárias correntes.
8.1. Novamente, a defesa apresenta alegações que não guardam qualquer relação
com as contribuições incluídas nas autuações em discussão.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
13
8.2. Trata a Lei no 12.810/13 de parcelamento especial de débitos previdenciários
vencidos até 28/02/2013 que, consolidados com redução de 10% das multas, 50%
dos juros moratórios e 100% dos encargos legais, seriam pagos em 240 parcelas
retidas do FPM.
8.3. Além do referido parcelamento abranger competências anteriores àquelas
incluídas nas autuações ora analisadas (art. 1o), nota-se existir dispositivo que, no
caso da RFB apurar diferenças não confessadas pelo município referente a
competências vencidas até 28/02/2013 e incluí-las em lançamento de ofício
(inciso III do art. 6o), determinava o imediato pagamento da importância lançada,
ou sua inclusão no parcelamento especial, sob pena de exclusão do referido
parcelamento:
Art. 1o Os débitos com a Fazenda Nacional de responsabilidade dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações
públicas, relativos às contribuições sociais de que tratam as alíneas a e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e às respectivas
obrigações acessórias, provenientes de competências vencidas até 28 de fevereiro
de 2013, inclusive décimo terceiro salário, constituídos ou não, inscritos ou não
em dívida ativa da União, ainda que em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que
tenham sido objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado, serão
consolidados e pagos em 240 (duzentas e quarenta) parcelas a serem retidas no
respectivo Fundo de Participação dos Estados - FPE e Fundo de Participação dos
Municípios - FPM e repassadas à União, ou em prestações equivalentes a 1% (um
por cento) da média mensal da receita corrente líquida do Estado, do Distrito
Federal ou do Município, o que for de menor prestação.
§ 1o Os débitos cujos fatos geradores ocorrerem até 28 de fevereiro de 2013, que
forem apurados posteriormente, serão incorporados ao parcelamento de que
trata o caput, mediante aumento do número de parcelas, não implicando no
aumento do valor das prestações.
[...]
Art. 6o O parcelamento de que trata o art. 1o desta Lei será rescindido nas
seguintes hipóteses:
[...]
II - inadimplência de débitos referente aos tributos abrangidos pelo parcelamento
com competência igual ou posterior a março de 2013, por 3 (três)
meses consecutivos ou alternados;
III - constatação, caracterizada por lançamento de ofício, de diferença de débito
correspondente à obrigação previdenciária abrangida pelo parcelamento de que
trata o art. 1o desta Lei, salvo se integralmente pago no prazo de 60 (sessenta
dias), contado da ciência do lançamento ou da decisão definitiva na esfera
administrativa ou judicial; ou
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
14
[...]
Parágrafo único. A critério do ente político, a diferença de que trata o inciso III do
caput poderá ser incluída no parcelamento de que trata o art. 1o desta Lei.
(grifos nossos)8.4. Ainda, conforme prevê o inciso II do art. 6o, a existência de
débitos em competências posteriores a 28/02/2013 é uma das causas de rescisão
do parcelamento.
Nessa situação se incluem as contribuições devidas pelo município que foram
apuradas e incluídas nos presentes Autos de Infração, inexistindo na referida Lei
qualquer óbice à atuação da RFB no sentido de efetuar o lançamento (de ofício)
das contribuições que deixaram de ser declaradas e recolhidas pelo município.
8.5. Assim, a partir da leitura dos dispositivos legais anteriormente transcrito,
pode-se concluir que: (i) a prerrogativa da RFB de apurar e lançar as contribuições
previdenciárias devidas pelo município e não incluídas no parcelamento
(referentes às competências anteriores a 28/02/2013) em nenhum momento foi
afastada pela Lei no 12.810/13; (ii) o lançamento de ofício de contribuições
previdenciárias não declaradas pelo município referente a competências
anteriores a 28/12/2013 é possível e, caso ocorra, poderá causar a rescisão do
parcelamento regido pela Lei no 12/810/13 caso o próprio município não
providencie o seu pagamento, ou solicite expressamente a sua inclusão no
parcelamento; (ii) a existência de débito não pagos de contribuições
previdenciárias referente a competências posteriores a 28/02/2013, incluído ou
não em lançamento de ofício, será causa de exclusão do referido parcelamento.
8.6. Assim, são improcedentes as alegações da impugnante neste ponto.
EXCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS DA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PROMOVIDA PELA LEI No 13.485/17
9. A requerente cita o art. 11 da Lei no 13.485/17, que exclui da base de cálculo
das contribuições previdenciárias diversas verbas indenizatórias, e conclui que a
Auditora Fiscal descumpriu determinação legal vigente ao não realizar a exclusão
dessas rubricas dos lançamentos.
9.1. De fato, determina o dispositivo legal citado pela impugnante que o Poder
Executivo faça a revisão da dívida previdenciária dos municípios para, em especial,
excluir as verbas indenizatórias indevidamente incluídas na base de cálculo das
contribuições previdenciárias:
Art. 11. O Poder Executivo federal fará a revisão da dívida previdenciária dos
Municípios, com a implementação do efetivo encontro de contas entre débitos e
créditos previdenciários dos Municípios e do Regime Geral de Previdência Social
decorrentes, entre outros, de:
[...]
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
15
IV - valores referentes às verbas de natureza indenizatória, indevidamente
incluídas na base de cálculo para incidência das contribuições previdenciárias, tais
como:
a) terço constitucional de férias; b) horário extraordinário; c) horário
extraordinário incorporado; d) primeiros quinze dias do auxílio-doença; e) auxílio-
acidente e aviso prévio indenizado;
[...]
§ 8o Fica instituído o Comitê de Revisão da Dívida Previdenciária Municipal,
vinculado à Secretaria de Governo da Presidência da República e à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, que contará com representantes indicados pela União,
pelos Municípios e pelo Ministério Público, em composição a ser definida por
meio de decreto do Poder Executivo em até cento e oitenta dias contados da
promulgação desta Lei.
[...]
Art. 12. O Poder Executivo disciplinará em regulamento os atos necessários à
execução do disposto no art. 11 desta Lei.
9.2. Por seu turno, o Decreto no 9.568/18 regulamentou a atuação do Comitê de
Revisão da Dívida Previdenciária Municipal, especialmente criado para realizar o
encontro de contas entre débitos e créditos previdenciários dos municípios e do
Regime Geral de Previdência Social (RGPS):
Art. 1o Este Decreto regulamenta o Comitê de Revisão da Dívida Previdenciária
Municipal - CRDPM vinculado à Secretaria de Governo da Presidência da
República e ao Ministério da Fazenda, e os atos necessários à implementação do
encontro de contas entre débitos e créditos previdenciários dos Municípios e do
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, de que tratam os art. 11 e art. 12 da
Lei no 13.485, de 2 de outubro de 2017.
Art. 2o O CRDPM tem por finalidade gerir e avaliar, mediante provocação, os
pleitos municipais relativos ao encontro de contas entre débitos e créditos
previdenciários dos Municípios e do RGPS.
Art. 3o Compete ao CRDPM:
I - acompanhar a análise de pleitos de avaliação da dívida previdenciária de
Municípios perante a Fazenda Nacional;
[...]
Art. 12. O encontro de contas entre débitos e créditos previdenciários dos
Municípios e do RGPS ocorrerá por meio de requerimento do Município
interessado para o órgão da União que administra os débitos ou os créditos dos
Municípios de que trata o art. 11 da Lei no 13.485, de 2017.
[...]
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
16
§ 2o No encontro de contas somente serão considerados os valores reconhecidos
em:
I - decisão administrativa definitiva;
II - decisão judicial transitada em julgado;
III - conformidade com o disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, observado o disposto nos seus § 4o, § 5o e § 7o;
IV - súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal; ou V - parecer da Advocacia-
Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos do disposto no
§ 1o do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Art. 13. Os órgãos envolvidos poderão editar os atos necessários à implementação
do encontro de contas de que trata este Decreto.
Art.14. Os débitos e os créditos sujeitos ao encontro de contas serão analisados,
por cada órgão competente, nos termos da legislação específica.
9.3. Percebe-se da leitura das normas transcritas que o encontro de contas
pleiteado pela impugnante tem procedimento próprio previsto em regulamento,
tendo como uma de suas finalidades a revisão dos lançamentos previdenciários já
constituídos. Uma vez que os Autos de Infração integrantes do presente processo
administrativo foram cientificados ao contribuinte antes da publicação do Decreto
regulamentador, não poderia ser exigido da Autoridade responsável qualquer
atuação no sentido pretendido pela impugnante.
9.4. Apenas a título de esclarecimento, nota-se que, dentre as verbas
exemplificativamente chamadas de indenizatórias no inciso IV do art. 11 da Lei no
13.485/17, os documentos apresentados pelo autuado (folhas de pagamento)
comprovam o pagamento, unicamente, das horas extras e do terço constitucional
de férias, as quais foram incluídas nas bases de cálculo das contribuições
previdenciárias lançadas pela Auditora-Fiscal nas infrações (v) rubricas a
segurados empregados não oferecidos à tributação – fopag servidores e (vi)
GILRAT sobre rubricas de empregados não oferecidas à tributação do Auto de
Infração – Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador.
9.4.1. Note-se que as horas extras e seu respectivo adicional foram reconhecidas
como verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência
de contribuição previdenciária (REsp no 1.358.281).
Por sua vez, a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço
constitucional de férias é cabível a incidência de contribuições previdenciárias haja vista decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso
Extraordinário no 1.072.485/PR. Na ocasião a Corte Constitucional fixou a seguinte tese para o
Tema 985:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
17
Ementa FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a
incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos
ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.
Decisão O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 985 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, assentando a
incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a
título de terço constitucional de férias gozadas, nos termos do voto do Relator,
vencido o Ministro Edson Fachin. Foi fixada a seguinte tese: “É legítima a
incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço
constitucional de férias”., em decorrência de sua natureza remuneratória (STF, RE
1072485)
Posteriormente, o STF modulou temporalmente os efeitos do reconhecimento da
constitucionalidade dessa inclusão na base de cálculo, para ressalvar os recolhimentos que foram
objeto de ação judicial ajuizada até a data de publicação da respectiva ata de julgamento, ou seja,
01/09/2020.
A propósito, confira-se a ementa do referido julgado:
Ementa: Direito Constitucional e Tributário. Embargos de declaração em recurso
extraordinário
com
repercussão
geral.
Contribuição
previdenciária
do
empregador. Terço de férias . Modulação de efeitos. Alteração de jurisprudência.
Parcial provimento.
I . Caso em exame 1. Embargos de declaração que objetivam a modulação dos
efeitos do acórdão que reconheceu a constitucionalidade da incidência da
contribuição previdenciária do empregador sobre o terço constitucional de férias.
II. Questão em discussão 2 . Discute-se a presença dos requisitos necessários à
modulação temporal dos efeitos da decisão. III. Razões de decidir 3. Em 2014, o
Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou
que o adicional de férias teria natureza compensatória, e, assim, não constituiria
ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ele não incidiria contribuição
previdenciária patronal.
Havia, ainda, diversos precedentes desta Corte no sentido de que a discussão
acerca da natureza jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas para fins
de incidência da contribuição previdenciária seria de índole infraconstitucional. 4.
Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito deste
recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no âmbito do
próprio Supremo Tribunal Federal quanto em relação ao que decidiu o Superior
Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.
5 . A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos efeitos,
em respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes.
CPC/2015 e decisões desta Corte. IV. Dispositivo
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
18
6 . Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir efeitos ex nunc
ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento,
ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa
mesma data, que não serão devolvidas pela União.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 195, I, a (com a redação
dada pela Emenda Constitucional no 20/1998); Lei no 8.212/1991, art . 22, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.957 (2014), Rel . Min. Mauro
Campbell; STF, ARE 1.260.750 (2020), Rel . Min. Dias Toffoli; RE 643.247
EDs(2019), Rel. Min . Marco Aurélio; RE 594.435-EDs (2019), Red. p/o acórdão o
Min.
Alexandre de Moraes; RE 593 .849 (2017), Rel. Min. Edson Fachin; RE 892.238
(2016), Rel . Min. Luiz Fux; RE 565.160 (2017), Rel. Min . Marco Aurélio.
(STF - RE: 1072485 PR, Relator.: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento:
12/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 18-09-2024 PUBLIC 19-09-2024)
No caso em exame, como não há o registro do ajuizamento de ação judicial
destinada a assegurar o direito à retirada dos valores relativos ao terço de férias da base de
cálculo do tributo, não se aplica a condição prevista na modulação temporal dos efeitos do
precedente vinculante, de modo a tornar correto o lançamento efetuado.
Prossegue a decisão de piso:
9.5. Assim, correto o procedimento adotado pela Autoridade competente de
incluir as referidas verbas nas bases de cálculo das contribuições previdenciárias,
para fins da apuração do montante não declarado pelo contribuinte e incluído nas
autuações em exame.
Note-se que esse procedimento não impede que, oportunamente e caso seja de
seu interesse, o sujeito passivo solicite a revisão dos débitos incluídos no
lançamento sob análise no âmbito do CRDPM.
9.6. Novamente, não procedem as alegações da impugnante.
SUPOSTOS ERROS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES INCIDENTE SOBRE
A REMUNERAÇÃO PAGA A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
10. Afirma a autuada que diversos levantamentos constantes do lançamento fiscal
referem-se a contratos com empresas, os quais foram confundidos com
contribuintes individuais. Acrescenta que, nos arquivos constantes no SIM,
informam-se os pagamentos efetuados a pessoas físicas em sua totalidade, sem
discriminação de materiais, mão de obra e outras deduções legais, o que
impediria a auditoria de utilizar tais informações sem analisar os pagamentos com
maior profundidade.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
19
10.1. Sobre o assunto, relevante destacar que, ao contrário do que entende a
impugnante, a Auditora-Fiscal baseou os lançamentos fiscais nos próprios
registros contábeis do município, tendo conferido as informações constantes das
Notas de Empenho emitidas e liquidadas (arquivos digitais do Sistema de
Informações Municipais – SIM), registros estes que possibilitaram a constatação
de que o município efetuou pagamentos a pessoas físicas referentes a serviços
prestados sem que tais valores tenham sido incluídos em folhas de pagamento ou
GFIPs.
10.2. Consequentemente, uma vez identificados pelo Auditor-Fiscal valores pagos
a pessoas físicas (contribuintes individuais), cabia à fiscalizada demonstrar,
através dos documentos hábeis e suficientes (folhas de pagamento), a origem
desses pagamentos, possibilitando à fiscalização a avaliação completa e detalhada
dos valores pagos e a identificação daqueles que, justificadamente, deixariam de
integrar o Salário de Contribuição dos segurados vinculados à autuada.
10.3. Reforça-se que a remuneração incluída nos lançamentos referenciados não
foi apurada pela Auditora-Fiscal por meio de aferição indireta, mas sim por meio
da constatação de que o município efetuou pagamentos a contribuintes
individuais identificados (aferição direta).
10.4. Sabendo-se que a relação entre município e contribuintes individuais tem
natureza civil (prestação de serviços), todos os valores pagos a estes segurados
(autônomos), em regra, têm como finalidade a contraprestação pelos serviços
realizados e integram o seu salário de contribuição, cabendo ao contribuinte o
ônus de apresentar os documentos que entende suficiente para justificar
quaisquer exclusões do salário de contribuição. Note-se que a Auditora-Fiscal
incluiu na base de cálculo apenas os pagamentos que estavam relacionados com a
prestação de serviços, não incluindo os valores pagos a pessoas físicas referentes
a aluguéis de imóveis que estavam registrados na mesma conta (“33903600 –
Serviços de terceiros pessoa física”).
10.5. Ainda, a incidência das contribuições previdenciárias correspondentes
decorre da aplicação da regra prevista no art. 22 da Lei no 8.212/91
(complementado pelo art. 201, § 1o, do RPS):
Lei no 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/99:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
20
(...)II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou
creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual; (Redação
dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)(...)§ 1o São consideradas remuneração as
importâncias auferidas em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os
ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto no § 9o do art.
214 e excetuado o lucro distribuído ao segurado empresário, observados os
termos do inciso II do § 5o.(destaques não constam do original)10.6. Por
oportuno, deve-se ressaltar que os termos anexados ao processo administrativo
(fls. 202/226) demonstram que a Auditora-Fiscal solicitou a relação dos
contribuintes individuais que prestaram serviços ao município, com a
identificação da valores mensais pagos e os descontos das contribuições dos
segurados, em 4 oportunidades distintas, sem que a fiscalizada apresentasse os
documentos solicitados.
10.7. Finalmente, as alegações apresentadas na impugnação não identificam
quaisquer das supostas irregularidades cometidas: a peça de defesa não
identificada os valores que entende equivocados, nem foram anexados quaisquer
documentos comprobatórios de suas alegações, limitando-se a defesa a
apresentar argumentos gerais desprovidos de comprovação fática.
10.8. Improcedentes as alegações da impugnante quanto a este ponto.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO
DE
PAGAMENTOS
(GPS)
EM
LANÇAMENTOS DE OFÍCIO
11. A defesa questiona a falta de dedução dos recolhimentos efetuados pelo
município, por meio de GPS, nos lançamentos em discussão, sustentando que a
AuditoraFiscal afirmou ter efetuado o seu aproveitamento.
11.1. De início, não se verifica no corpo do Relatório Fiscal e dos demais
documentos integrantes das autuações qualquer menção da Autoridade
Lançadora ao aproveitamento dos recolhimentos efetuados por meio de GPS.
11.2. Isto porque os recolhimentos efetuados por meio de GPS são destinados ao
pagamento das contribuições declaradas em GFIP e a ela vinculados, o que
impede o seu aproveitamento, novamente, para abater contribuições não
declaradas em GFIP e objeto de lançamento de ofício. Conforme destaca a
Auditora-Fiscal, a “auditoria capturou dos sistemas da RFB todas as informações
declaradas pelo órgão em GFIP e comparou estas informações com as
remunerações apuradas, levando à tributação a diferença entre o valor apurado
como BASE DE CÁLCULO e o valor efetivamente declarado em GFIP”.
11.3. Nota-se que o inconformismo da autuada tem como fundamento o
procedimento disciplinado no art. 457 da Instrução Normativa RFB no 971/09, que
previa o aproveitamento de recolhimentos realizados por meio de GPS para
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
21
abatimento de contribuições devidas, não declaradas em GFIP e incluídas em
lançamento de ofício:
Art. 457.Constatado recolhimento parcial de crédito constituído na forma do art.
456, inclusive de crédito objeto de contencioso administrativo sem o documento
discriminativo do débito, observar-se-á, na apropriação do pagamento, a seguinte
ordem: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.071, de 15 de setembro
de 2010) (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1.477, de 3 de julho de
2014)I - valores declarados em GFIP; (Redação dada pela Instrução Normativa RFB
no 1.071, de 15 de setembro de 2010)II - lançados com base na folha de
pagamento e reconhecidos pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.071, de 15 de setembro de 2010)III - lançados com base na
folha de pagamento, mas não reconhecidos pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Instrução Normativa RFB no 1.071, de 15 de setembro de 2010)IV - lançados
com base na contabilidade. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.071, de
15 de setembro de 2010)11.4. No entanto, o dispositivo acima transcrito foi
revogado pela IN RFB no 1.477/2014, impossibilitando o aproveitamento de
recolhimentos efetuados por meio de GPS em lançamentos de ofício a partir de
sua data de publicação (DOU de 04/07/2014).
AUTO DE INFRAÇÃO MULTAS PREVIDENCIÁRIAS – DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS INFRAÇÃO – NÃO LANÇAMENTO EM TÍTULOS
PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA, OS FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES, O MONTANTE DAS QUANTIAS
DESCONTADAS, AS CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA E OS TOTAIS RECOLHIDOS
12. A autuada sustenta que, sendo órgão sujeito a contabilidade pública,
controlado e fiscalizado por Tribunal de Contas, está sujeito ao cumprimento da
Lei no 4.320/64, que trata da elaboração e controle dos orçamentos e balanços
dos entes federados, o que lhe impediria de cumprir as obrigações acessórias da
legislação previdenciária. Nesse sentido, discorda da multa aplicada em
decorrência do descumprimento da obrigação acessória de lançar em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas
as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
12.1. Inicialmente, destaca-se que, ao contrário do que sustenta, são gerais as
regras para elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos órgãos públicos
previstos na Lei no 4.320/64. Nesse sentido, em se tratando de contribuintes
sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social, os dispositivos específicos
previstos na Lei no 8.212/91 devem ser obedecidos sempre que não conflitarem
com as regras gerais disciplinadas na legislação que rege a contabilidade dos
órgãos públicos.
12.2. Especificamente no que diz respeito à necessidade de discriminação, em
títulos próprios da contabilidade, dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias, não se verifica qualquer conflito com as regras da Lei no 4.320/64,
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
22
pois as normas de contabilidade pública admitem o desmembramento dos
elementos de despesa ao nível de sub-elemento, tal como disposto na Portaria
Interministerial STN/SOF no 163/2001, em seu art. 3o, § 5o, corretamente citado
pela Auditora-Fiscal responsável pelo lançamento:
Art. 3o A classificação da despesa, segundo a sua natureza, compõe-se de:
I - categoria econômica;
II - grupo de natureza da despesa; III - elemento de despesa;
[...]
§ 3o O elemento de despesa tem por finalidade identificar os objetos de gasto,
tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo,
serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e
instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortização e outros
de que a administração pública se serve para a consecução de seus fins.
[...]
§ 5o É facultado o desdobramento suplementar dos elementos de despesa para
atendimento das necessidades de escrituração contábil e controle da execução
orçamentária.
[...]
ANEXO II NATUREZA DA DESPESA [...]
II – DOS CONCEITOS ESPECÍFICOS [...]
D – ELEMENTOS DE DESPESA [...]
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Despesas orçamentárias
decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos diretamente a esta e
não enquadrados nos elementos de despesa específicos, tais como: remuneração
de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa física sem vínculo
empregatício; estagiários, monitores diretamente contratados; gratificação por
encargo de curso ou de concurso; diárias a colaboradores eventuais; locação de
imóveis; salário de internos nas penitenciárias; e outras despesas pagas
diretamente à pessoa física.
12.3. Conforme relatado, o contribuinte deixou de contabilizar em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, parte da remuneração paga aos
contribuintes individuais no período em exame, incluindo no mesmo elemento de
despesa valores pagos a pessoas físicas relacionados à prestação de servidos (fato
gerador das contribuições previdenciárias) e valores pagos a pessoas físicas
relacionados a aluguéis de imóveis.
12.4. Tal conduta caracterizou infração ao disposto no art. 32, inciso II, da Lei no
8.212/91, combinado com o art. 225, inciso II e parágrafos 13 a 17 do RPS. Destes
dispositivos legais, destaca-se a exigência de contabilização, em contas
individualizadas, dos lançamentos referentes aos fatos geradores das
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
23
contribuições previdenciárias, de forma a identificar clara e precisamente as
rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, conforme
previsto no inciso II do caput do art. 225, combinado com o inciso II do § 13 do
mesmo artigo (RPS).
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
[...]
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados
nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias
contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo,
obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e II - registrar, em
contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias
de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e não
integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas
do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da
empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços.
12.5. Constata-se que o Auto de Infração está devidamente fundamentado,
estando presentes a correta descrição da infração verificada pela Autoridade
Fiscal e o demonstrativo da multa aplicada. Assim, são improcedentes as
alegações da impugnante.
INFRAÇÃO – NÃO PREPARO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES
PAGAS OU CREDITADAS A TODOS OS SEGURADOS
13. A autuada apresenta o mesmo argumento anterior (como órgão sujeito a
contabilidade pública previsto na Lei no 4.320/64 estaria impedida de cumprir as
obrigações acessórias da legislação previdenciária) para justificar a
impossibilidade de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados, inclusive contribuintes individuais, conforme
previsto na Lei no 8.212/91 e sua regulamentação.
13.1. Como anteriormente tratado, são gerais as regras para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços dos órgãos públicos previstos na Lei no
4.320/64, que não poderiam ser invocados para afastar dispositivos específicos e
não conflitantes previstos na Lei no 8.212/91.
13.2. Por sua vez, não se verifica qualquer incompatibilidade entre a Lei no
4.320/64 e a exigência contida na legislação previdenciária de elaboração de
folhas de pagamentos que contenham todos os elementos necessários à
identificação dos contribuintes individuais que prestaram serviços à fiscalizada,
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
24
contendo suas respectivas remunerações e bases de cálculo das contribuições
previdenciárias.
13.3. O descumprimento da legislação previdenciária restou caracterizado pela
Autoridade Fiscal ao relatar que o município elaborou folhas de pagamento sem a
inclusão dos contribuintes individuais, não tendo justificado a falta ou
apresentado folhas de pagamento específicas para estes segurados obrigatórios.
Tal fato comprova o desrespeito ao artigo 32, inciso I, da Lei no 8.212/91, conduta
penalizada pro meio da aplicação da multa prevista nos arts. 92 e 102 da mesma
lei. A referida obrigação acessória e a multa aplicada no caso de descumprimento
encontram-se também disciplinadas no art. 225, inciso I e § 9o, e nos arts. 283,
inciso I, alínea “a”, e 373 do RPS.
13.4. Confirma-se que o Auto de Infração está devidamente fundamentado,
estando presentes a correta descrição da infração verificada pela Autoridade
Fiscal e o demonstrativo da multa aplicada. Assim, são novamente improcedentes
as alegações da impugnante.
INFRAÇÃO – NÃO EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND) DA
EMPRESA PELO SERVIDOR, SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA OU ÓRGÃO, QUANDO DA
CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO, OU NO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS
OU DE INCENTIVO FISCAL OU CREDITÍCIO
14. Insurge-se a autuada contra a multa aplicada em razão do descumprimento da
obrigação prevista no art. 47 da Lei no 8.212/91, alegando que referido dispositivo
impõe aos órgãos públicos a necessidade de exigir CND das empresas somente no
momento da licitação ou da contratação, inexistindo previsão legal que
estabeleça a obrigatoriedade do órgão exigir a certidão quando dos pagamentos
das faturas consequentes da execução dos contratos. Nessa linha argumentativa,
como os contratos relacionados pela Auditora-Fiscal foram formalizados em
momento anterior ao período fiscalizado, não poderiam justificar a lavratura da
autuação em análise.
14.1. Em que pesem os argumentos jurídicos da autuada, o assunto foi objeto de
questionamento da RFB à PGFN, tendo resultado no PARECER PGFN/CAT no
353/2011, cujos trechos de interesse estão abaixo transcritos:
A Receita Federal do Brasil encaminha a esta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional o MEMO/RFB/GABIN/No 1142/2010, de 14 de dezembro de 2010, para
apreciação da Nota Técnica Cosit no 22, de 22 de outubro de 2010, acerca da
regularidade fiscal e responsabilidade da administração e dos gestores na
contratação e na concessão de benefícios fiscais pelo Poder Público.
2.A Nota Técnica supra referida expõe o entendimento da Receita Federal sobre a
exigência da CND previdenciária nas contratações administrativas, tanto no ato
quanto durante a execução do contrato, e na concessão e fruição de incentivo
fiscal. Examina, outrossim, a responsabilidade do gestor público.
[...]
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
25
58. Diante da análise dos aspectos envolvidos na consulta, cabe, objetivamente,
responder ao questionamento produzido pela Receita Federal do Brasil:
a. A regularidade quanto às contribuições previdenciárias deve ser exigida tanto
na contratação da empresa com o Poder Público, como na concessão de incentivo
fiscal? Também se exigirá essa regularidade durante todo o período de vigência
destes?
Sim. A CND deverá ser exigida em ambos os casos. A regularidade deverá ser
comprovada e mantida durante todo o período de execução do contrato e
durante todo o período de fruição do benefício fiscal.
14.2. Assim, tendo a Autoridade responsável pela auditoria comprovado que, para
o período da execução dos contratos, a autuada deixou de exigir CND dos
contratados, correta a caracterização de infração à legislação previdenciária
prevista no art. 47, inciso I, “a”, da Lei no 8.212/91, que sujeita o órgão
responsável à aplicação da penalidade prevista no art. 92, conforme dispõe o §3o
do art. 48 do mesmo diploma legal.
14.3. Improcedentes as alegações da autuada quanto à infração ora analisada.
INFRAÇÃO – FALTA DE ARRECADAÇÃO PELA EMPRESA DAS CONTRIBUIÇÕES DOS
SEGURADOS EMPREGADOS E TRABALHADORES AVULSOS E DO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL A SEU SERVIÇO
15. No que diz respeito à falta de arrecadação das contribuições dos segurados
contribuintes individuais a seu serviço, a Auditora-Fiscal esclarece que o município
deixou de arrecadar, mediante desconto/retenção nas competências 01/2014 a
12/2014, as contribuições devidas pelos segurados contribuintes individuais,
incidentes sobre a remuneração paga em contraprestação pelos serviços
prestados, desobedecendo ao disposto na Lei no 10.666/03:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e
a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o
dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente
anterior se não houver expediente bancário naquele dia.
15.1. Sabendo-se que referidas contribuições foram lançadas em Auto de Infração
incluído no processo administrativo no 10380.727911/2018-41, julgado
integralmente procedente nesta mesma sessão conforme acórdão no 16-86.026,
resta comprovada a necessidade de se realizar, no momento oportuno, a
retenção desses valores. Não tendo a fiscalizada cumprido com a obrigação
acessória prevista em lei, fica sujeita à aplicação da penalidade correspondente
pela verificação da falta:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
26
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no
4.862, de 2003)I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos
segurados a seu serviço; (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICÁVEL PELO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
16. Ao contrário do alegado pelo contribuinte, a legislação tributária prevê
expressamente a necessidade de constante atualização dos valores das multas
aplicáveis pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos termos dos arts. 92
e 102 da Lei no 8.212/91. Igualmente, tal previsão está contemplada no
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, em seu
art. 373:
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
16.1. Por sua vez, o valor mínimo da multa deverá ser aquele vigente na data em
que a Autoridade Fiscal efetuar o lançamento do Auto de Infração correlato, em
razão de expressa previsão normativa, inexistindo erro nos procedimentos
adotados pela auditoria:
IN RFB no 971/2009:
Art. 479. O valor-base da multa aplicada por infração a dispositivo da legislação
previdenciária deverá ser o vigente na data da lavratura do Auto de Infração ou da
Notificação de Lançamento, observados os critérios de sua gradação nos termos
do art. 292 do RPS, se for o caso.
LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS EQUIVALENTES À TAXA
SELIC
17. Sobre o tema especifico relacionado à taxa SELIC, tem-se que, após análise
pela doutrina de seus aspectos econômico e jurídico, restou demonstrada a plena
validade da referida taxa a título de juros, perfeitamente utilizável como índice a
ser aplicado às contribuições recolhidas com atraso, objetivando recompor os
valores devidos aos cofres da União (com destinação específica para pagamento
dos benefícios previdenciários), a qual foi prejudicada, financeira e
economicamente, pelo atraso no recolhimento das contribuições.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
27
17.1. A cobrança de juros de mora sobre o crédito não integralmente pago no
vencimento, está prevista no próprio CTN, art. 161, que assim dispõe:
Art. 161. O crédito ...
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% (um por cento) ao mês.(destaques não constam do texto original)
17.2. Da leitura do § 1o do artigo 161, do CTN, observa-se que somente quando lei
específica não dispuser de modo diverso é que a taxa dos juros de mora será de
1% ao mês. Por sua vez, a utilização da taxa SELIC como índice de juros (e não de
atualização monetária) surgiu com o advento da Lei no 9.065/95 (art. 13)
passando os juros de mora, a partir de abril de 1995, a ser calculado à taxa
referencial do Sistema de Liquidação e Custódia (SELIC), que embora diária, é
acumulada dentro do mês, para a obtenção de uma taxa mensal utilizada nos
recolhimentos das contribuições efetuados com atraso.
17.2.1. Atualmente, a incidência de acréscimos legais (juros e multa) sobre as
contribuições sociais está disciplinada nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212/91, na
redação dada pela Lei no 11.941/09:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
(grifos nossos)17.2.2. Por sua vez, o art. 61 da Lei no 9.430/96 prevê a incidência
de juros de mora equivalentes à taxa Selic sobre referidos débitos:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
[...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
[...]
Art. 5o [...]
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.867 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727912/2018-96
28
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o último dia
do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
17.3. Ressalte-se, por pertinência e em acréscimo, que a aplicação de juros
moratórios acima do percentual de 12% (doze por cento) ao ano encontra-se em
perfeita consonância com o teor da decisão do Supremo Tribunal Federal
prolatada na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 4/91, que concluiu não
ser auto-aplicável o § 3o do artigo 192 da Constituição Federal, evidenciando-se o
caráter perfeitamente legal dos juros aplicados ao crédito tributário constituído
na autuação em tela. Frise-se que o referido parágrafo foi revogado pela Emenda
Constitucional no 40, de 29/05/2003.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário da
autuada, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades ou de ofensas a princípios
constitucionais e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 346
DF CARF MF
Original